Tribunal: CARF
Processo: 10925.000193/00-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000193/00-77
ACÓRDÃO
1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
SADIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DE LEI.
INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Segundo o art. 57 da Portaria MF no 147/2007, os embargos de declaração
serão cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado a Turma de Julgamento.
No âmbito do Código de Processo Civil (CPC), os Embargos de Declaração
possuem natureza recursal e são da espécie de fundamentação vinculada.
Ou seja, são cabíveis somente nas hipóteses e situações expressamente
definidas na lei ou regulamento. Tal como concebidos, os embargos
poderão ser opostos quando a decisão efetivamente apresentar
obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual
necessariamente deveria o julgador se pronunciar.
A não observância desses requisitos torna inviável o manejo dos embargos
de declaração. Impossível acolher os embargos nas hipóteses e situações
em que não forem demonstrados os vícios, que afinal vinculam sua
fundamentação.
Se a decisão for contrária àquilo que entende como certo, ou dissonante
da jurisprudência deste Órgão Julgador Administrativo, cabe à Recorrente
manejar os remédios processuais de que dispõe, à luz do Regimento
Interno do CARF, para fazer valer o seu direito, não sendo, por certo, os
embargos de declaração, o instrumento eficaz para tal desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
embargos de declaração propostos pela Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição relativo ao Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda da pessoa Jurídica – IRPJ do ano calendário de 1999 (v. e-fl. 03), no qual a
empresa indicou possuir crédito no importe original de R$ 32.751.728,69. Também foram
protocolados Pedidos de Compensação de débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela RFB, vinculados ao crédito requerido (v. e-fls. 04, 06, 08/14, 180/181).
Em 20/08/2001, foi proferido Despacho Decisório no 1.185/2001 pela DRF
Joaçaba/SC (v. e-fls. 473/482), e posteriormente Despacho Retificador (v. e-fl. 583), reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 32.248.141,53. Em 09/05/2002, o
requerente apresentou manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 595/601).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE prolatou o
Acórdão no 08-9.287 – 3a Turma da DRJ/FOR (v. e-fls. 663/683), não acolheu a manifestação de
inconformidade da Contribuinte e ratificou o teor do Despacho Decisório no 1.185/2001.
Irresignada com a decisão retro, a empresa ingressou com recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (v. e-fls. 691/699).
Inicialmente, o CARF, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso (v.
e-fls. 710 a 721), decisão plasmada no Acórdão no 105-17.361, de 17 de dezembro de 2008, cuja
ementa reproduzo abaixo:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
3

Inconformada, a Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de e-fls.
726/731), tendo sido rejeitados conforme o despacho de (e-fls. 744/745), haja vista ter sido
identificada a intempestividade do recurso.
Os embargos apresentados pela Contribuinte foram fundamentados nas seguintes
alegações:
1) Glosa de R$439.931,81 – IRRF da empresa incorporada SADIA Mato Grosso S/A
Sustentou a Embargante que, na condição de sucessora universal em direitos e
obrigações da empresa incorporada, não se trataria de créditos de terceiro,
mas, sim, de créditos próprios. Entretanto, o acórdão embargado, todavia, teria
afirmado de forma lacônica: "É fato que a incorporação é causa de extinção da
sociedade incorporada, sendo transferidos, a título universal, todos os direitos e
obrigações à sociedade incorporadora, conforme dispõem a Lei das S.A e o atual
Código Civil, nos artigos abaixo transcritos:", não restando expresso e estreme
de dúvidas se o relator teria acatado a tese exposta no recurso voluntário e,
destarte, considerado como créditos da Embargante, isto é, créditos próprios o
valor de R$ 439.931,81 de imposto de renda retido na fonte sobre aplicações
financeiras efetuadas no ano-calendário de 1997 por sua incorporada Sadia
Mato Grosso S/A.
Destarte, objetivando sanar a obscuridade relatada, a Embargante opõe os
presentes aclaratórios.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
4
Foi asseverado no acórdão ora embargado, ainda sobre a glosa de R$
439.931,81, que "...esses valores não podem, a toda evidência, ser considerados
na determinação do saldo a compensar no ano-calendário 1999 pela recorrente.
É que se encontram dissociados das receitas que lhes deram causa, e somente
mediante esse confronto é que poderiam surgir um eventual saldo credor.
Ademais, ressalto que não é possível verificar, no âmbito deste processo, se as
receitas correspondentes foram ou não oferecidas à tributação pela Sadia Mato
Grosso no curso do ano-calendário 1997, segundo o regime de competência,
nem se o valor de imposto de renda a pagar ali apurado foi efetivamente
recolhido.”
Contudo, para elidir o quanto afirmado no acórdão, basta
verificar que a Embargante apresentou, em atendimento a Intimação 035/2001
(fls. 184 a 319 e 328 a 442), e com a impugnação (v. fl. 575/620), diversos
documentos que comprovariam o direito da Embargante incluir no saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 1999, o valor de R$ 439.931,81 de
imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras efetuadas no ano-
calendário 1997 por Sadia Mato Grosso S/A.
Assim, não haveria motivo para o não deferimento integral do pedido da
Embargante, sendo necessária a oposição dos presentes embargos declaratórios
para afastar a contradição entre as provas apresentadas e as razões do
acórdão sob análise.
2) Glosa de R$63.655,35 relativos a pagamentos realizados a maior pela empresa
HYBRID AGROPASTORIL LTDA, também incorporada pela Recorrente
No caso do imposto de renda da Hybrid Agropastoril Ltda. pago a maior no ano-
calendário de 1994, o acórdão decidiu ser o pedido de restituição intempestivo
pois a) teria se passado mais 5 anos do efetivo pagamento e; b) em razão da
prescrição quinquenal que conta-se a partir do pagamento, ainda que
antecipado, deve ser desconsiderada a entrega da declaração de rendimentos
em 19/04/1995.
Merece acolhida o presente recurso, para manifestação desta corte sobre
diversos artigos legais violados, quando do acolhimento da tese de ocorrência
da decadência de pleitear a repetição do indébito decorridos o prazo de cinco
anos após o pagamento do imposto lançado por homologação.
Como é de sabença geral, o contribuinte tem o direito de pleitear a restituição
no prazo de cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário,
levando em conta que a extinção do crédito tributário, nos casos de lançamento
por homologação, só se dá com a homologação havida após o pagamento
antecipado (CTN, art. 156, inciso VII). Tendo em vista que no caso, não houve
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
5
homologação expressa, conclui-se que o prazo de decadência só se opera em
dez anos contados dos recolhimentos efetivados. Destarte, cuidando-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para pleitear a
restituição inicia a partir da data em que ocorrer a homologação do lançamento.
Diante da homologação tácita, dispõe o contribuinte do prazo de dez anos para
postular a restituição, a contar do fato gerador, cinco dos quais relativos à
homologação tácita e os outros cinco ao prazo prescricional propriamente dito.
Não existindo homologação expressa, a prescrição da pretensão de
restituir/compensar é de 10 (dez) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Alegou o acórdão, contudo, que deve ser observado o artigo 3° da Lei
Complementar n° 118/2005, conferindo interpretação autêntica ao artigo 168,
inciso I, do CTN.
Ocorre, entretanto, que referida lei vai além do caráter meramente
interpretativo, o que não autoriza a sua aplicação retroativa com espeque no
artigo 106, inciso I, do CTN.
Após discorrer longamente sobre diversos dispositivos legais que teriam sido
infringidos pelo acórdão recorrido, manifestou-se a Recorrente da seguinte
forma:
Portanto, a única forma que se poderia cogitar de retroatividade da norma no
presente caso seria a eventualidade de tratar-se a Lei Complementar n° 118/05
de forma interpretativa, situação está já sumariamente afastada pelo Superior
Tribunal de Justiça por meio do EREsp no 644736/PE.
Destarte, a Embargante requer a expressa manifestação sobre os comandos
legais aventados, inclusive para fins de prequestionamento e admissibilidade de
eventual recurso a ser proposto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Novos embargos foram apresentados (v. e-fls. 754/756), contestando a
intempestividade aventada no despacho de e-fls. 744/745.
Sobreveio, a seguir, despacho de sobrestamento pela 4a Câmara/1a Turma
Ordinária do CARF, de 30/06/2011 (v. e-fls. 763), uma vez que a matéria em discussão (prazo
decadencial) estaria à época pendente de julgamento pelo STF, com declaração de repercussão
geral (RE 561908 e 566621).
Na sequência, os autos foram novamente apreciados pela 1a TO da 4a Câmara do
CARF, em 16 de março de 2012. Desta feita foi editada a Resolução no 1401-000.128 através do
qual a Turma resolveu converter o julgamento em diligência para que a Autoridade Administrativa,
afastando a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, conforme entendimento do STF,
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
6
promovesse a verificação da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado, elaborando
parecer conclusivo.
Nesta Resolução não foi feita nenhuma análise a respeito da admissibilidade dos
embargos apresentados pela Recorrente às e-fls. 744/745 e 754/756.
Retornando ao CARF após a realização da diligência requerida, a Turma de
Julgamento renovou a determinação à Autoridade Fiscal para que verificasse a certeza, liquidez e
disponibilidade do crédito pleiteado, elaborando parecer conclusivo acerca da compensação
postulada (vide Resolução no 1401-000.288, de e-fls. 829/830 e Despacho de Saneamento de e-fls.
841/842). Assim foi feito e, nesta oportunidade, a Autoridade Fiscal, através da Informação de e-
fls. 947/949, assim se manifestou:
Inicialmente, é oportuno salientar, que a análise realizada nessa Informação Fiscal
se ateve apenas à certeza e liquidez do crédito pleiteado, cabendo ao CARF a
confirmação do direito creditório por cisão/incorporação. A seguir, transcreve-se
um breve resumo dessas operações, extraído do relatório de diligência, fls.
443/444:
“Com relação à empresa Sadia Mato Grosso S/A:
1. a empresa foi cindida em 28/11/1997, constituindo-se em 11/12/1997
uma nova empresa (Luzerna S/A Comércio e Participações— Ata às folhas
364 a 389);
2. conforme ata às folhas 390 a 396 a empresa Luzerna S/A Comércio e
Participações foi incorporada pela empresa Polipar S/A Comércio e
Participações;
3. conforme ata às folhas 397 a 409 a empresa Polipar S/A Comércio e
Participações foi incorporada pela Sadia Concórdia S/A Ind. e Com., 4.
conforme ata às folhas 410 a 442 a empresa Sadia Concórdia S/A Ind. e
Com. foi incorporada pela Sadia Frigobras S/A Ind/ e Com. que passou a
denominar-se SADIA S/A.
Com relação à empresa Hybrid Agropastoril Ltda:
1. conforme ata às folhas 397 a 409, a empresa foi incorporada pela Sadia
Concórdia S/A Indústria e Comércio;
2. conforme ata às folhas 410 a 442, a empresa Sadia Concórdia S/A Ind. e
Com. foi incorporada pela Sadia Frigobras S/A Ind. e Com. que passou a
denominar-se SADIA S/A.”
Em resposta à Intimação, para o montante de R$ 439.931,81, referente a imposto
retido na fonte, da empresa Sadia Mato Grosso S/A., CNPJ no 00.333.336/0001-
76, ano-calendário 1997, a requerente apresentou os Informes de Rendimentos
de Imposto de Renda retido na fonte, expedido por Concórdia S/A – Corretora de
Valores Mobiliários, Cambio e Commodities, que comprovam as retenções
sofridas. Também constam os lançamentos contábeis, na conta impostos a
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
7
recuperar – IR (conta 1150081) no Razão Analítico da SADIA FRIGOBRAS S/A
Indústria e Comércio, Razão Analítico da SADIA S/A, bem como as respectivas DIPJ
da SADIA S/A, comprovando que as empresas sucessoras da SADIA MATO
GROSSO S/A registraram regularmente o crédito de imposto de renda
correspondente, sem utilizá-lo em compensações de outros débitos.
Em pesquisa aos sistemas corporativos da RFB, não foi localizado processo de
Restituição ou compensação utilizando o respectivo crédito. Tampouco utilizou-se
na composição de saldo negativo, anterior ao requerido.
A questão que envolve prazo decadencial, já superada, diz respeito, apenas, a
parcela de composição do saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 63.655,35,
relativa a pagamento de IRPJ a maior, realizado pela empresa HYBRID
AGROPASTORIL LTDA., CNPJ No 83.675.728/0001, apurado no ano-calendário
1994.
O crédito no valor de R$ 63.655,35, referente ao ano-calendário 1994 foi lançado
no Razão Analítico da empresa Hybrid Agropastoril Ltda., nos anos posteriores até
a sucessão (março/1998), como “imposto de Renda – Créditos”. O mesmo
montante, também foi lançado no Livro Diário da empresa Sadia S/A., como:
“Impostos a Recuperar – IR a Recuperar Sadia”(conta 1155636).
Em consulta as DIPJ dos anos posteriores, pode-se constatar que não houve o
aproveitamento do montante de R$ 63.655,35 em compensações de débitos.
Em pesquisa aos sistemas corporativos da RFB, não foi localizado processo de
Restituição ou compensação utilizando o respectivo crédito.
Ante o exposto, e CONSIDERANDO tudo o mais que do processo consta, considero
prestadas as informações necessárias ao prosseguimento do julgamento e dou
por encerrada a presente diligência.
Após essa última Informação apresentada pela Autoridade Fiscal, devidamente
cientificada à Recorrente (vide manifestação de e-fls. 955/967), os autos vieram a este Conselheiro
para relato e voto.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os embargos são tempestivos e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade serão objeto de verificação a seguir.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
8
Como vimos no Relatório, trata-se de embargos de declaração impetrados contra o
decidido no Acórdão no 105-17.361, de 17 de dezembro de 2008. Alega a Recorrente, em
apertadíssima síntese:
1) Obscuridade, pois o Relator teria considerado o crédito originado da empresa
SADIA Mato Grosso S/A, de R$439.931,81, como se de terceiro fosse,
entretanto, teria consignado que "É fato que a incorporação é causa de extinção
da sociedade incorporada, sendo transferidos, a título universal, todos os
direitos e obrigações à sociedade incorporadora, conforme dispõem a Lei das S.A
e o atual Código Civil, nos artigos abaixo transcritos:" ;
2) Contradição entre as provas apresentadas pela Recorrente e as razões de
decidir do Acórdão sob análise no tocante, também, à glosa de R$439.931,81.
Isso porque o Acórdão recorrido teria consignado ser impossível a verificação no
âmbito deste processo “se as receitas correspondentes foram ou não oferecidas
à tributação pela Sadia Mato Grosso no curso do ano-calendário 1997, segundo
o regime de competência, nem se o valor de imposto de renda a pagar ali
apurado foi efetivamente recolhido.” Argui que haveria provas suficientes
acostadas aos autos em sentido contrário;
3) Violação de diversos dispositivos legais quando do acolhimento da tese, pelo
Acórdão recorrido, de ocorrência da decadência para se pleitear a repetição do
indébito decorridos o prazo de cinco anos após o pagamento do imposto
lançado por homologação (em oposição à tese dos cinco mais cinco). Alegou o
acórdão que deve ser observado o artigo 3° da Lei Complementar n° 118/2005,
conferindo interpretação autêntica ao artigo 168, inciso I, do CTN, enquanto
aduz a Recorrente que referida lei vai além do caráter meramente
interpretativo, o que não autorizaria a sua aplicação retroativa com espeque no
artigo 106, inciso I, do CTN.
Em que pese todo o caminho percorrido pelo presente processo até chegar aqui,
sou da opinião que os embargos impetrados não merecem ser conhecidos.
Do art. 114, § 4o, do Regimento Interno do CARF, extrai-se que quando do retorno a
julgamento de processo anteriormente convertido em diligência mediante Resolução da Turma,
todas as matérias objeto do recurso deverão ser por ela reapreciadas, aí incluída a própria
admissibilidade do mesmo. Assim, em função do acima exposto, após analisar detidamente o
processo, firmei a convicção de que os embargos de e-fls. 726/731 não merecem ser conhecidos.
Isso porque, ao apreciar os vícios apontados pela Recorrente, verifiquei que são absolutamente
improcedentes.
Primeiramente, há que se fazer um reparo no fundamento adotado pela Recorrente
para propor o presente recurso. A Contribuinte fundamentou a propositura dos embargos no art.
27 da Portaria no 55/1998, posteriormente modificada pela Portaria 103/2002. Referidas normas
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
9
dispunham sobre o Regimento Interno dos antigos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, tendo sido revogadas pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, essa sim, vigente
à época em que foi proposto o recurso (30/03/2009).

(...)

(...)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
10

Segundo o art. 57 da Portaria MF no 147/2007, os embargos de declaração serão
cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado a Turma de
Julgamento.
No âmbito do Código de Processo Civil (CPC), os Embargos de Declaração possuem
natureza recursal e são da espécie de fundamentação vinculada. Ou seja, são cabíveis somente
nas hipóteses e situações expressamente definidas na lei ou regulamento. Tal como concebidos,
os embargos poderão ser opostos quando a decisão efetivamente apresentar obscuridade,
contradição ou omissão em questão sobre a qual necessariamente deveria o julgador se
pronunciar.
Nos limites dos embargos declaratórios, considera-se omissa a decisão que não se
manifesta sobre: i) um pedido da parte; ii) todos os argumentos lançados pelas partes, quando se
decidir pelo não acolhimento do pedido; e iii) questões de ordem pública, apreciáveis de ofício
pelo julgador. Já a decisão obscura é aquela ininteligível, porque foi mal redigida, faltando clareza
no seu enunciado. Por fim, a decisão é tida como contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis. Estes constituem seus pressupostos objetivos, exigidos para sua regular resolução
no processo.
A não observância desses requisitos torna inviável o manejo dos embargos de
declaração. Impossível acolher os embargos nas hipóteses e situações em que não forem
demonstrados os vícios, que afinal vinculam sua fundamentação. Ao contrário, porém, na
presença clara e irrefutável destes pressupostos, os embargos devem ser conhecidos e
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
11
submetidos à apreciação do órgão que proferiu a decisão, para que suas imperfeições sejam
saneadas.
Tal como concebidos no âmbito deste órgão administrativo, os Embargos de
Declaração constituem meio recursal que visa somente esclarecer obscuridade, suprir omissão ou
dirimir contradição entre a decisão e seus fundamentos. Não se prestam como remédio
processual adequado para viabilizar novo exame dos argumentos já apreciados pela decisão
embargada, nem tampouco podem ser acolhidos se manejados com o manifesto propósito de
reapreciar elementos de prova ou reverter matérias já alcançadas pela preclusão consumativa.
Tecidas essas considerações iniciais, passo, então, a analisar as razões da
embargante.
O primeiro ponto alegado refere-se à suposta obscuridade do acórdão, que teria
anuído com a glosa de R$439.931,81, relativo a crédito de IRRF incorrido sobre rendimentos
auferidos pela empresa SADIA Mato Grosso S/A, incorporada pela Recorrente, pois teria
considerado referido crédito como se fosse de terceiro. Ao mesmo tempo em que considerou o
referido crédito como se de terceiro fosse, o acórdão recorrido teria afirmado que “a incorporação
é causa de extinção da sociedade incorporada, sendo transferidos, a título universal, todos os
direitos e obrigações à sociedade incorporadora, conforme dispõem a Lei das S.A e o atual Código
Civil”, daí a propalada obscuridade.
Faltou, neste ponto, a Recorrente fazer referência aos “entretantos” utilizados pela
decisão recorrida para justificar os fundamentos que determinaram a negativa de provimento do
recurso no ponto, senão vejamos:
Entretanto, é de se verificar qual deve ser o tratamento dado ao imposto de renda
retido na fonte em aplicações financeiras efetuadas pela Sadia Mato Grosso S.A.
no ano-calendário 1997.
Naquele ano, a Sadia Mato Grosso S.A. entregou declaração por cisão parcial, pelo
período de 01/01/1997 a 30/11/1997. A forma de apuração por ela eleita foi o
lucro real anual. Nessas condições, o imposto de renda retido na fonte sobre
aplicações financeiras deveria se constituir em antecipação do valor devido ao
final do período de apuração. Para que pudesse ser deduzido do imposto a pagar,
além de comprovada a retenção, era necessário que as receitas correspondentes
integrassem o lucro real. E o que se extrai da leitura do art. 2° da Lei n°
9.430/1996, a seguir transcrito (grifos não constam do original):
(...)
Assim, o imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras não era considerado
um crédito líquido e certo da pessoa jurídica que sofreu a retenção. Para que tal
ocorresse, seria necessário que as receitas que deram causa a essas retenções
fossem submetidas à tributação ao final do período de apuração. Se daí resultasse
imposto a pagar, o montante retido poderia reduzir esse saldo. Na inexistência de
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
12
valores a recolher, o imposto retido na fonte seria, finalmente, considerado
crédito passível de compensação ou restituição em favor da pessoa jurídica.
Alega a recorrente que os valores retidos pleiteados teriam permanecido na
contabilidade da Sadia Mato Grosso, integrando a parcela cindida e vindo, afinal,
a ser incorporados por ela, Sadia S.A.
Mas esses valores não podem, a toda evidência, ser considerados na
determinação do saldo a compensar no ano-calendário 1999 pela recorrente. É
que se encontram dissociados das receitas que lhes deram causa, e somente
mediante esse confronto é que poderia surgir um eventual saldo credor. Ademais,
ressalto que não é possível verificar, no âmbito deste processo, se as receitas
correspondentes foram ou não oferecidas à tributação pela Sadia Mato Grosso no
curso do ano-calendário 1997, segundo o regime de competência, nem se o valor
de imposto de renda a pagar ali apurado foi efetivamente recolhido.
Pelo exposto, a conclusão que se impõe é de que a parcela de R$ 439.931,81 foi
corretamente glosada do montante a restituir/compensar em favor da Sadia S.A.
Da leitura do trecho acima colacionado percebe-se claramente que não existe
nenhuma obscuridade no acórdão, muito menos nos termos em que alegados pela embargante. A
decisão é cristalina ao observar que o IRRF pago pela SADIA Mato Grosso S/A não poderia ser
considerado um crédito líquido e certo, pois seria necessário para tanto que “as receitas que
deram causa a essas retenções fossem submetidas à tributação ao final do período de apuração.
Se daí resultasse imposto a pagar, o montante retido poderia reduzir esse saldo. Na inexistência de
valores a recolher, o imposto retido na fonte seria, finalmente, considerado crédito passível de
compensação ou restituição em favor da pessoa jurídica”.
Ou seja, em outras palavras, o eventual crédito passível de utilização seria o saldo
negativo de IRPJ eventualmente apurado na respectiva declaração de incorporação, não sendo
possível a compensação do IRRF diretamente na declaração da incorporadora. Aliás, esse é o
entendimento corrente em casos tais adotado por esta Turma de Julgamento na atual
composição.
Portanto, não cabe a alegação de obscuridade do acórdão recorrido no ponto.
Assim como é totalmente descabida a alegação de contradição entre as provas
apresentadas pela Recorrente e as razões de decidir do Acórdão sob análise, no tocante, também,
à glosa de R$439.931,81. Aduz a Recorrente que o Acórdão recorrido teria consignado ser
impossível a verificação no âmbito deste processo “se as receitas correspondentes foram ou não
oferecidas à tributação pela Sadia Mato Grosso no curso do ano-calendário 1997, segundo o
regime de competência, nem se o valor de imposto de renda a pagar ali apurado foi efetivamente
recolhido”, ao passo que haveria provas suficientes acostadas aos autos em sentido contrário.
Referido trecho foi firmado em complemento ao discutido no ponto anterior, onde
ficou ressalvado que o acórdão recorrido teria firmado seu entendimento de que o IRRF utilizado
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
13
não poderia ser compensado diretamente na apuração do saldo negativo do IRPJ da ora
Recorrente, incorporadora da empresa SADIA Mato Grosso S/A.
Ademais, a contradição admitida pela via dos embargos é aquela existente entre a
decisão e os seus fundamentos. E a fundamentação principal adotada pela decisão recorrida para
resolver a questão posta em relação à glosa de R$439.931,81 não foi a falta de provas da efetiva
tributação dos rendimentos que deram azo à retenção, mas sim a impossibilidade de se pleitear a
restituição do IRRF retido da empresa incorporada na declaração da incorporadora. Portanto, não
há nenhuma contradição no acórdão recorrido nos termos postos pela Recorrente.
Quanto ao último ponto, que trata da suposta violação de diversos artigos legais no
que diz respeito à decadência de pleitear os R$63.655,35 relativos a pagamentos realizados a
maior pela empresa HYBRID AGROPASTORIL LTDA, também incorporada pela Recorrente, não
merece melhor sorte o apelo da Recorrente pela via dos embargos.
Conforme se pode claramente observar na leitura da decisão recorrida, o tema
“decadência” foi objeto de apreciação por parte desta Turma Julgadora. Entretanto, a aventada e
suposta violação de “diversos artigos legais” que teria sido praticada pela Turma quando da
prolação do acórdão no 105-17.361, de 17 de dezembro de 2008, não seria passível de
acertamento pela via dos embargos de declaração, por absoluta falta de fundamentação no
Regimento Interno do CARF para tanto; nem no Regimento anterior, vigente à época dos fatos,
tampouco no atual Regimento Interno.
A intenção da Recorrente é clara, no sentido de reabrir a discussão a respeito da
correta aplicação da legislação tributária ao seu caso concreto. Isso se torna ainda mais claro a
partir da constatação de que o suposto vício, se realmente estivesse caracterizado, dependeria da
própria interpretação dos dispositivos que teriam sido desrespeitados pela Turma Julgadora.
Cabe ressaltar que o despacho de sobrestamento editado por esta Turma em
30/06/2011 (v. e-fls. 763), assim o fez porque naquela data a questão estava, ainda, pendente de
julgamento pelo STF, com declaração de repercussão geral (RE 561908 e 566621). Já a resolução
de e-fls. 764/767 consigna que tal matéria transitou em julgado tão somente em 27 de fevereiro
de 2012. Ou seja, na data em que proferido o acórdão no 105-17.361, de 17 de dezembro de 2008,
ainda estávamos longe de uma solução para o imbróglio da tese “dos cinco mais cinco”. Portanto,
mesmo que tal vício fosse passível de apreciação em sede de embargos, as alegações da
Recorrente deveriam ser rechaçadas de plano, eis que a Turma teria tomado a decisão cabível
para o momento em que o processo fora apreciado.
Ora, se a decisão foi contrária àquilo que entende como certo, ou dissonante da
jurisprudência deste Órgão Julgador Administrativo, caberia à Recorrente manejar os remédios
processuais de que dispõe, à luz do Regimento Interno do CARF, para fazer valer o seu direito, não
sendo, por certo, os embargos de declaração, o instrumento eficaz para tal desiderato.
Por esses motivos, também neste ponto, não tenho como reconhecer a existência
do alegado vício do julgado.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.337 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000193/00-77
14
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração propostos
pela Recorrente.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1122
DF CARF MF
Original